Tribunal: TJSP
Processo: 2257893-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – TRSS (Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde) – Exceção de pré-executividade – Discordância em relação aos valores cobrados e a quantidade de resíduos sólidos produzidos pela executada – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas – Necessidade de dilação probatória, observando-se a ampla defesa – Inadequação da via eleita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – TRSS (Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde) – Exceção de pré-executividade – Discordância em relação aos valores cobrados e a quantidade de resíduos sólidos produzidos pela executada – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas – Necessidade de dilação probatória, observando-se a ampla defesa – Inadequação da via eleita – Exceção de pré-executividade não pode ser usada como defesa em casos em que há necessidade de provas, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.